Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Processo : 0747561-12.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de desrespeito ao princípio da dialeticidade e de não cabimento de agravo de instrumento na espécie, aduzidas em contraminuta[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22862236.